Tribunal: TJSP
Processo: 2305613-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Agravo Interno – Decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante, a fim de extinguir ou sobrestar o cumprimento da obrigação de pagar (dano mínimo fixado na sentença penal – Lei n° 11.719/2008) – Suposta inexistência de trânsito em julgado da condenação criminal – Recurso Extraordinário – Agravo Interno prejudicado – O recurso de agravo de instrumento já foi

Ementa:
Agravo Interno – Decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante, a fim de extinguir ou sobrestar o cumprimento da obrigação de pagar (dano mínimo fixado na sentença penal – Lei n° 11.719/2008) – Suposta inexistência de trânsito em julgado da condenação criminal – Recurso Extraordinário – Agravo Interno prejudicado – O recurso de agravo de instrumento já foi submetido a julgamento colegiado – Nessas circunstâncias, de se ter por prejudicado o presente agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Agravo Interno prejudicado.